Tribunal: TJSP
Processo: 2076136-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de latrocínio. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Excesso de prazo. Ausência dos pressupostos legais. Recomendação no 62 do CNJ. Relaxamento. Revogação. – Prisão preventiva analisada em impetração anterior. Instrução probatória não encerrada em face da atual pandemia da COVID-19. Paciente não integra grupo de risco. Ausente situação excepcional que justifique

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de latrocínio. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Excesso de prazo. Ausência dos pressupostos legais. Recomendação no 62 do CNJ. Relaxamento. Revogação. – Prisão preventiva analisada em impetração anterior. Instrução probatória não encerrada em face da atual pandemia da COVID-19. Paciente não integra grupo de risco. Ausente situação excepcional que justifique aplicação da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076136-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente BRUNO GOMES
DE LIMA e Impetrante LEONARDO FONTES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
conheceram em parte da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076136-09.2020.8.26.0000 -Voto no 41511
2
Voto 41.511
Habeas Corpus n. 2076136-09.2020.8.26.0000 - Guarujá
Processo n. 1503404-65.2019.8.26.0536 - 2a Vara Criminal
Impetrante - Leonardo Fontes Rodrigues
Paciente
- Bruno Gomes de Lima
Habeas corpus. Tentativa de latrocínio. Prisão preventiva.
Fundamentação inidônea. Excesso de prazo. Ausência dos
pressupostos legais. Recomendação no 62 do CNJ. Relaxamento.
Revogação. Prisão preventiva analisada em impetração anterior.
Instrução probatória não encerrada em face da atual pandemia da
COVID-19. Paciente não integra grupo de risco. Ausente situação
excepcional que justifique aplicação da Recomendação no 62 do
CNJ. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.
O ilustre advogado Leonardo Fontes Rodrigues, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, impetra o presente habeas
corpus, em favor de Bruno Gomes de Lima, visando a nulidade da decisão
que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, eis que carece
de fundamentação idônea, em afronta ao disposto no artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Ou, a revogação da prisão preventiva, eis que
ausentes os pressupostos legais, previstos no artigo 312, do Código Penal,
porquanto não apontados elementos concretos a justificar a medida
extrema. Alega que o paciente, jovem de 20 anos, possui residência fixa e
trabalho lícito fazendo jus a solto responder ao processo. Ou, o
relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo para a formação da
culpa porquanto não há possibilidade de previsão para que a audiência
seja realizada. Sem contar que as vítimas residem em comarca diversa.
Aduz que a mantença da custódia cautelar do paciente fere as garantias
constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do
processo, o princípio constitucional da presunção de inocência, a
Convenção Americana Sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076136-09.2020.8.26.0000 -Voto no 41511
3
dos Direitos Civis e Políticos. Sustenta que deve ter aplicação o disposto
no artigo 4o, I, alínea c, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, posto que o estabelecimento carcerário carece de condições
mínimas para garantir a saúde dos detentos, em face da atual pandemia
do COVID-19 (fls. 1/13). Acompanham os documentos de fls. 14/194.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 200/201), acompanhadas de senha de acesso ao
processo digital (fls. 202).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 205/215).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
Conhece-se em parte da presente impetração.
O paciente Bruno Gomes de Lima, autuado em
flagrante delito, em 13 de outubro de 2019, foi denunciado como incurso
no artigo 157, § 3o, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal (quatro
vezes), porquanto, por volta das 19h55min, em Guarujá SP, juntamente
com Denilson Henrique Braz dos Santos, mediante grave ameaça exercida
com disparos de arma de fogo, que não resultou na morte das vítimas por
circunstâncias alheias à sua vontade, teria tentado subtrair bens
pertencentes às vítimas Ana Paula Arnaes da Silva, Kawany de Oliveira
Rodrigues Duarte, Victor Felipe Sousa Aldevino e Gabriel Silva Braga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076136-09.2020.8.26.0000 -Voto no 41511
4
Levada a efeito audiência de custódia, em 14 de
outubro de 2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva. Oferecida denúncia, em 17 de outubro de 2019,
recebida, em 1 de novembro de 2019, o paciente foi citado e apresentou
defesa
preliminar.
Designada
audiência
de
instrução,
debates e
julgamento, para o dia 1 de abril de 2020, prejudicada a realização do ato,
em razão da atual pandemia da COVID-19, aguarda-se a designação de
nova data, após o término do trabalho remoto e a retomada dos prazos
processuais.
A prisão preventiva do paciente e o alegado excesso
de prazo para formação da culpa foram matérias objeto do Habeas Corpus
n. 2006726-58.2020.8.26.0000, julgado, por esta Colenda Décima
Segunda Câmara Criminal, em 17 de março de 2020, denegada a ordem,
por votação unânime. Acórdão consignado, nos seguintes termos:
“A decisão, que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva, não fere a garantia constitucional prevista no
artigo 93, IX, da Constituição Federal. Ao contrário do
alegado, aponta para a presença de indícios de autoria e
prova da materialidade, pressupostos da prisão cautelar,
e examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a
imputação formulada contra o paciente.
Não se reconhece assim, que a manutenção de prisão
cautelar do paciente representa coação ilegal. Encontra
respaldo necessário, ao menos em princípio, nos elementos
de convicção até então constantes nos autos.
A manutenção da prisão cautelar do paciente sustenta-se
em situação objetiva e concreta, que autoriza a restrição
de liberdade, que antecede a sentença condenatória
definitiva.
Trata-se de tentativa de latrocínio, praticado, em tese, em
concurso de pessoas, efetuados disparos de arma de fogo
contra quatro vítimas, na via pública.
O contorno dos fatos, até então delineado, não dá ensejo
à liberdade provisória, ainda que acompanhada de
medidas cautelares diversas da prisão.
A prisão cautelar não fere o princípio da presunção de
inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição
Federal, desde que evidenciado que a restrição de
liberdade do agente mostra-se necessária. Em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076136-09.2020.8.26.0000 -Voto no 41511
5
sua natureza processual, justifica-se no momento em que
visa assegurar o regular andamento do processo.
Convive de forma harmônica com a garantia de
presunção de inocência, bastando para tanto, que as
circunstâncias fáticas recomendem a medida extrema.
Tendo em vista o desenrolar do processo, não se mostra
evidenciado o alegado excesso de prazo. Nem mesmo se
infere, quer da documentação que instrui a impetração,
quer daquela que acompanha as informações, omissão ou
desídia por parte da autoridade impetrada, tanto que,
em 3 de fevereiro de 2020, apresentadas as defesas
preliminares, designada, de pronto, a audiência de
instrução probatória, para o dia 1 de abril de 2020, e
determinada expedição de carta precatória para oitiva das
vítimas.
Assim sendo, não se pode falar, diante das
circunstâncias específicas e concretas que rodeiam o
presente processo, em desrespeito ao princípio da
razoabilidade da duração do processo, previsto no artigo
5o, LXXVIII da Constituição Federal.
O prazo para a conclusão da instrução criminal deve
obedecer a critério de razoabilidade, observada a
condição específica de cada procedimento.
A instrução do processo, estando preso o acusado,
deve se dar com maior rapidez. Contudo, o prazo para
encerramento da instrução não pode ser medido de forma
matemática. Devem ser consideradas as circunstâncias
específicas de cada caso. Assim, o número de agentes, o
local onde estão presos a dificultar a apresentação para
participar da instrução do processo, para o interrogatório,
eventuais intercorrências, tudo deve ser levado em conta
para só então ser verificado se há excesso de prazo na
formação da culpa.
Por conseguinte, o lapso para o término da instrução pode
ser alargado em razão de circunstâncias que estejam a
justificar tal prorrogação, desde que se mantenha razoável.
Pode haver elasticidade no prazo da prisão cautelar desde
que guarde razoabilidade.
No caso presente, por ora, não há falar em coação ilegal
decorrente do prolongamento da instrução criminal.
Diante do exposto, por votação unânime, denegaram a
presente ordem de habeas corpus.”
Argumentos
que
permanecem
inalterados,
porquanto não realizada a audiência de instrução, debates e julgamento e,
por consequência, não encerrada a instrução probatória, em virtude da
atual pandemia da COVID-19, que levou à suspensão dos prazos
processuais e da realização de audiências, instalado, ainda, o sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076136-09.2020.8.26.0000 -Voto no 41511
6
trabalho remoto. Circunstância que foge ao controle da autoridade
impetrada.
De outra parte, no dia 17 de março de 2020, em face
da atual pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e os
atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que compõem o
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados, a demonstrar que as medidas recomendadas
não devem ser adotadas de forma automática.
No caso presente, o ora paciente não comprovou
integrar o grupo de risco. Tampouco configurada situação excepcional,
razão pela qual não se mostra aplicável a Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
conheceram em parte da impetração e denegaram a presente ordem de
habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora